Tribunal: TJSP
Processo: 0008270-84.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão visando ao recebimento de multa por descumprimento de tutela de urgência deferida nos autos de ação declaratória de rescisão de contrato de prestação de serviço de administração condominial – Extinção da fase de cumprimento, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Solução que merece prevalecer – Tutela de urgência que ficou sem

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão visando ao recebimento de multa por descumprimento de tutela de urgência deferida nos autos de ação declaratória de rescisão de contrato de prestação de serviço de administração condominial – Extinção da fase de cumprimento, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Solução que merece prevalecer – Tutela de urgência que ficou sem efeito, ante a reforma da sentença que a havia confirmado – Artigo 520, inciso II, do referido diploma legal – Apelação não provida.